Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-29.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007954-29.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYTON DE OLIVEIRA PAULINO - CPF: 890.823.201-00 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), ALEXANDRO SABINO - CPF: 062.968.961-07 (APELANTE), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEXANDRO SABINO - CPF: 062.968.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR
ES: 1)
–
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
–

MÉRITO:
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA
– ELEMENTOS QUE INDICAM QUE A DROGA APREENDIDA ERA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS
– PROCED
Ê
N
CIA
-
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DEMULTADO ART 265 DO CPP
– IMPERTINÊNCIA
– MULTA EXTINTA COM O ADVENTO DA LEI 14.752/2023
-
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais
na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
,
decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel
.

Apesar de a condição de usuário não elidir a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas
(
Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas
)
, se as circunstâncias objetivas indicam que a posse da droga apreendida era para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.

A multa que era prevista no art. 265, do CPP, com o advento da Lei 14.752, que entrou em vigor, em 13/12/2023, foi extinta, o que impossibilita a sua aplicação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Clayton de Oliveira Paulino
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /
MT
, que
o
condenou
à pena de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, em regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A Defesa o Apelante, em suas razões,
postul
ou,

à guisa de
preliminar
es
,
a ilicitude da invasão domiciliar, com a declaração da ilicitude de todos os elementos de informação e provas que dela decorreram, bem
como,
a
aplica
ção
da multa
prevista no art. 265, do CPP,
ao advogado constituído, por abandono de causa
.

No mérito
, requereu a
desclassificação do delito de tráfico imputado ao apelante, para o delito de uso previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas

(id.
203413234
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
203413246
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pel
a

rejeição da preliminar
suscitada pela defesa e, no
mérito
,
pela
desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o crime de porte para o consumo próprio de drogas

(
id.

209944676
)
.

É o relatório

À douta revisão.

VOTO
PRELIMINAR

1)
NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE
INVASÃO DE DOMIC
Í
LIO
.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório,
o
a
pelante pleiteia
, em caráter liminar,
a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar,
u
ma vez que, conforme ficou demonstrado nos autos
,
havia
informações no sentido de que
o apelante
era envolvido com a facção criminosa “Comando Vermelho” e estava traficando entorpecentes
.

Em face das informações
, o apelante passou a ser monitorado e, no dia da ocorrência dos fatos, foi visualizado o seu comparsa
Alexandre, em uma motocicleta, fazendo a entrega de um objeto para outro suspeito
,
na região central da cidade, bem com
o
, empreendendo fuga após avistar a polícia.

Logo em seguida, em continuidade às diligências, o
corréu
Alexandre foi visto
,
novamente
,
empreendendo fuga da residência do local dos fatos, e, nesta ocasião, o
apelante
Cleyton,
que estava em frente ao portão, foi abordado em posse de 01 (uma) porção de maconha destinada à venda
, motivo pelo qual
,
adentraram
a

sua
residência, onde encontraram “
07 (sete) porções de maconha, com a mesma característica da porção localizada com o comparsa Cleyton
,
01 (uma) porção de pasta
-
base de cocaína e 01 (um) cigarro de maconha
.
”.

Além da substância entorpecente, também foi localizado
em sua
residência

“
um rolo de filme plástico transparente, uma balança de precisão, duas
facas de mesas, 03 (três) celulares, 01 (uma) motocicleta, R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais) em espécie, materiais que eram de uso comum de ambos os denunciados para a prática do comércio ilícito de drogas
.
”.

Por fim, na residência do
apelante

Cleyton
foram encontradas trinta (30) cestas básicas
que
,
segundo consta dos autos, foram
adquiridas com o dinheiro do tráfico e deixadas no local pelo denunciado Alexandre, e que
,
posteriormente
,
seriam entregues para algumas famílias pela facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

Diante do exposto, temos que restou
claro que houve motivação para que os agentes abordassem o recorrente
e
,
ato contínuo, em revista a sua residência,
inexistindo qualquer nulidade.

P
ortanto,
tem-se q
ue a atuação policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local
, na forma do art. 303 do Código de Processo Penal, que autoriza o ingresso
em imóveis
particulares para impedir a continuidade do crime, em tese, sob execução.

A
demais
, é cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando o ingresso da polícia na residência d
e agentes,
sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no
que diz respeito
à temática,
conforme já mencionado pelo Juízo sentenciante,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como
ocorre
na espécie.

No mesmo sentido
é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
.
CRIME PERMANENTE
. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
...
)

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia.

Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido.
(
...
)
. (
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no
DJe
de 16.03.2020)
.

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir
transcrito
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO –
(...)
–
RECURSO DESPROVIDO.

Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e
indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente
.

(...)

(N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

Assim sendo,
não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
o
apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância d
e
possível prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Ante o exposto,
afasto qualquer
ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas
n
a busca
domiciliar
, pelo que,
rejeito a tese de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

NO
MÉRITO
, o apelante almeja a desclassificação do delito de tráfico de entorpecente a ele imputado, para o delito de uso previsto no art. 28 da Lei Antidrogas.

A exordial acusatória
foi redigida nos
seguinte
s termos
:

“...
que n
o dia 21 de março de 2023, por volta das 22h20, na residência situada na Rua 32, nº 694-E, JD do Sul, município e Comarca de Tangará da Serra,
os denunciados CLEYTON DE OLIVEIRA PAULINO, vulgo “BAMBAM”, e ALEXANDRE SABINO, com consciência e vontade, traziam consigo e mantinham em depósito um total de 09 (nove) porções de maconha, com massa bruta de 54,24, e 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 1,67g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita.

Consta dos autos que o denunciado
Cleyton, envolvido com a facção criminosa Comando Vermelho, estava traficando entorpecentes e, por isso, passou a ser monitorado pela polícia
, até que, no dia dos fatos, seu comparsa Alexandre foi visto em uma motocicleta entregando um objeto para outro suspeito na região central da cidade, bem como empreendendo fuga após ver a polícia.

Logo em seguida, em continuidade às diligências, o denunciado Alexandre foi visto novamente empreendendo fuga da residência do local dos fatos, e, nesta ocasião,
o denunciado Cleyton, que estava em frente ao portão, foi abordado em posse de 01 (uma) porção de maconha destinada à venda
.

O denunciado Alexandre fugiu da polícia, pois realizava tráfico de drogas junto com Cleyton, convivente da sua irmã Sabrina
,
tanto que na sua residência foram encontradas 07 (sete) porções de maconha, com a mesma característica da porção localizada com o comparsa Cleyton
,
01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 (um) cigarro de maconha
.

Além disso, foram apreendidos
um rolo de filme plástico transparente, uma balança de precisão, duas facas de mesas, 03 (três) celulares, 01 (uma) motocicleta, R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais) em espécie, materiais
que eram de uso comum de ambos os denunciados para a prática do comércio ilícito de drogas
.

Ainda, na residência do denunciado Cleyton foram encontradas trinta (30) cestas básicas adquiridas com o dinheiro do tráfico e deixadas no local pelo denunciado Alexandre
,
e que posteriormente seriam entregues para algumas famílias pela facção criminosa Comando Vermelho
.

Por fim, todas as substâncias apreendidas foram submetidas à perícia, pelo que se constatou a presença de cannabis sativa l. e de cocaína, conforme laudo de constatação de ID 114572626.

Consta
ainda,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima, neste município e Comarca de Tangará da Serra,
os denunciados CLEYTON DE OLIVEIRA PAULINO, vulgo “BAMBAM”, e ALEXANDRE SABINO, com consciência e vontade, estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas
.

Extrai-se que os denunciados no dia dos fatos estavam ligeiramente associados para o tráfico com membros da facção criminosa Comando Vermelho, de forma estável e permanente, para o fim de comercializarem entorpecentes, sendo que o denunciado Alexandre tinha a função de realizar a entrega de entorpecentes nesta cidade, utilizando-se da motocicleta apreendida.

Ainda, infere-se que ambos os denunciados comercializam drogas juntos, tanto que a balança de precisão e rolo de papel filme eram de uso comum dos dois para o tráfico das substâncias, além de que eram cúmplices na guarda das 30 (trinta) cestas básicas adquiridas com dinheiro do tráfico de entorpecentes, que foram apreendidas
.
.
.
”.
(Denuncia – id. 203413153).

Compulsando detidamente os autos
,
n
o tocante à
materialidade
do delito temos que restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação e definitivo da droga.

Já, no
que concerne à autoria delitiva
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes
,
ressai das declarações do apelante
Clayton
que ele negou a autoria, desde início, afirmando que não possuía substância entorpecente e que não sabia
a origem
das cestas básicas encontra
da
s em sua casa.
Vejamos:

“...
QUE o interrogando é usuário de maconha; QUE o interrogando não faz parte de nenhuma facção criminosa; QUE o interrogando mora em uma quitinete na frente da casa de seu cunhado Alexandre, o qual mora na casa aos fundos;
QUE salvo engano o interrogando chegou em casa a noite do serviço, e encontrou várias cestas básica em sua casa, onde sua companheira Sabrina disse que seu irmão Alexandre pediu para guarda na casa deles e logo viria alguém buscar
;
QUE o interrogando foi conversar com Alexandre para saber a origem das cestas básica e o mesmo disse que
"um menino pediu para guardar e logo viria pegar", porém não informou o nome da pessoa
;
QUE em nenhum momento Alexandre disse serem cestas básicas para entregar para famílias de
f
accionado
;
QUE foi somente encontrado em sua casa as cestas básicas, negando que tenha encontrado alguma droga ilícita;

(...)
QUE não é de conhece do interrogando que Alexandre seja comerciante de drogas, ou seja, traficante de droga,
bem como o interrogando nega ser traficante de drogas;
QUE o interrogando tem conhecimento de que Alexandre é usuário de maconha;
QUE a droga apreendida na casa de Alexandre não é de propriedade do interrogando, o qual não sabe informar de quem é a propriedade
. (Fase Policial – Apelante – ID. 203412674).

“...
eu estava na porta da minha casa,
mas eu não tinha nenhum flagrante na minha casa
;
ele falou que pegou droga no meu bolso e que pegou droga lá dentro de casa, mas não pegou nada
; eu não preciso traficar, a minha diária de um polimento é duzentos reais por dia; (...)
eles inverteram as coisas, a casa do menino, ele mora nos fundos, eu moro na parte frente; eu uso
(drogas)
, minha esposa usa, a esposa dele usa, esse rapaz que também fugiu no dia também usa;
(...) eu não tinha nada nesse momento, a única coisa que tinha era o dinheiro no meu bolso do polimento de um carro
daquele dia
;
(...)
não (não procede a alegação do policial de que tinha uma pequena quantidade de maconha no bolso
);
não procede, porque não tinha nada
(...)
agora na parte dos fundos eu não sei, porque era meu cunhado que mora na parte dos fundos; eu não sei da vida dele; (...)
eu nem sabia dessas cestas básicas que estava na parte dos fundos, porque eu moro na parte da frente; ele mora nos fundos, eu nem sabia dessas cestas básicas
; tinha quatro dias que nós tínhamos mudado para lá; (...)
não tinha conhecimento das cestas básicas; (...)
(Fase
Judicial
– Apelante
Clayton
– ID. 203412674).

O corréu
Alexandro
, na fase judicial
, por sua vez, eximiu o apelante de sua participação no delito, admitindo que as cinquenta e quatro gramas de maconha e uma grama e meia de “pó” lhe pertenciam, alegando que elas se destinavam ao consumo próprio e que as cestas básicas foi ele quem
as
deixou na residência do apelante, sendo que foi sua esposa quem recebeu, sem ele ter conhecimento. Vejamos:

“...
eu fui lá na praça para pegar essa 54 gramas de maconha que foi presa, e essa uma grama e meia de pó eu fui lá pegar para meu uso
; (...)
eu morava na residência dos fundos
; (...)
a quantidade de droga que tinha lá era cinquenta e quatro gramas de maconha e uma grama e meia pó
; (...) a balança eu usava para pesar quando eu pegava para mim saber o peso certinho; a balança era do meu uso (...)
não, não (o Cleyton morava na casa da frente);
(...)
essas cestas básicas, o cara que eu fui comprar com ele, pediu para mim guardar essas cestas básicas lá na minha casa, ai ele ia retornar no outro dia para poder pegar, que ele mexia com revendedora de
cestas, mas eu não sabia da origem delas
; (...)
isso (eu que deixei as cestas na casa do Cleyton)
;
eu que recebi elas
(...) foi a esposa dele (na casa do Cleyton quem recebeu as cestas foi a esposa dele); (...) isso ele (Cleyton) não tinha conhecimento que estava levando as cestas para lá
;...”. (Fase Judicial – Alexandro Sabino).

Por sua vez, a testemunha
Wagner de Almeida Leite
,
policial militar que participou da abordagem,
na fase extrajudicial,
declarou o que segue:

“
(
...
)
QUE estava de serviço nesta data, e conforme as informações do
B.O
nº2023.68738, o qual narrava que vulgo
“
BAMBAM
”
, estava comercializando entorpecente nesta cidade; QUE diante de tal informação, esta guarnição de polícia militar realizou uma operação conjunta com a polícia judiciária civil, a fim de localizar o citado V. BAMBAM; QUE em diligências pela região central desta cidade, logramos êxito em localizar um suspeito em uma motocicleta azul, roupas verdes e capacete azul, entregando um objeto para outra pessoa e que na tentativa de abordagem o mesmo empreendeu fuga pela Avenida Brasil e, em seguida pela rua 32 seguindo pelo Jardim do Sul;
QUE de acordo com informações, o investigador Itamar visualizou o suspeito na motocicleta adentrando em uma residência, ora narrada no boletim de ocorrência
; QUE o policial civil entrou em contato com esta guarnição de polícia militar, e que de imediato, realizou a aproximação,
sendo observado o suspeito Cleyton já no portão da residência,
sendo que o suspeito Alexandro saiu rapidamente para dentro da residência e pulou o murro das residências ao lado, empreendendo em fuga; QUE no interior da residência estavam a suspeita
Islayne
com seu filho de 3 anos Icaro Arthur Menezes Sabino, a suspeita Sabrina com o menor Otavio Miguel de Oliveira Alves de 02 anos;
QUE na abordagem ao suspeito Cleyton foi encontrado 1

(uma) porção de substância entorpecente análoga à maconha
e quantia de R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais) em espécie;
QUE passamos a indagá-lo sobre o fato e,
ele nos confirmou que está realizando o tráfico de drogas nesta cidade, por estar com uma dívida com o Comando Vermelho, no importe de cinco mil reais (R$ 5.000,00);

QUE o suspeito afirmou ainda, que em sua residência havia cerca de 30

(trinta) cestas básicas, e que o
Comando Vermelho
havia deixado em sua casa para distribuir posteriormente
;
QUE ao realizarmos revista na residência do suspeito, encontramos 07

(sete) porções de substância aparentando ser maconha e 01(uma) porção de substância aparentando ser pasta
-
base de cocaína
;
QUE suspeitas, Sabrina e
Islayne
, informaram que o suspeito Alexandro Sabino realiza entrega das drogas, e que utiliza motocicleta; QUE os envolvidos foram encaminhados ao
CISC,
com material apreendido (
Fase extrajudicial – testemunha

Wagner de Almeida Leite
-
ID 114572618)
.

Em
Juízo
, a testemunha
Wagner de Almeida Leite
modificou, parcialmente, suas declarações. Vejamos:

“(
...
)
Essa ocorrência aí a gente estava de serviço nesse dia, durante 24 horas, e a gente foi procurado pela equipe da Polícia Civil, porque eles estavam tentando fazer essa abordagem, estavam fazendo um monitoramento desse cidadão há alguns dias e não estava conseguindo efetuar a prisão, não estava conseguindo localizar e falou que se acaso, como a equipe deles era reduzida e tinha indícios de que eles estavam em bastante, a equipe do
“
Bambam
”
(CLEYTON), eles estavam precisando de apoio para fazer a abordagem. Aí a gente se colocou à disposição ficou que se conseguissem mais informações, entrariam em contato com a gente. A gente passou a fazer rondas na região que ele falou, que o pessoal estava atuando, que era na região da 26 e Praça dos Pioneiros, que era ali que estava sendo feitas as entregas de drogas.
Em determinado momento, o investigador da polícia civil acionou a gente, falou que a motocicleta que estaria fazendo a entrega teria saído para fazer uma entrega de droga
. Aí a gente com a viatura ali na área central, tentamos fazer abordagem ali no centro, mas a moto é muito rápida, a gente não conseguiu. Aí como o investigador estava de motocicleta, ele conseguiu fazer um acompanhamento até longe ali, por volta de uns 2 km da Praça dos Pioneiros até a região do Jardim do Sul e conseguiu, porque nós tínhamos perdido.
Aí ele falou para nós onde que era o local da casa, a gente chegou lá, o
cara
da motocicleta adentrou na residência e correu
.
E o “Bambam” (CLEYTON) estava na frente da casa ali, estava até tomando cerveja, e aí a gente fez a abordagem na residência, até dispensaram por cima do muro uma quantidade de droga, a gente não conseguiu encontrar, na residência vizinha, e
com ele foi encontrada uma quantidade de dinheiro e uma porção pequena de droga
.
Na residência também estava servindo para guardar aquelas cestas básicas que a facção criminosa distribui para os familiares, alguma coisa nesse sentido
.
Aí também na residência, que em tese seria a do ALEXANDRO, tinha uma quantidade maior de droga também, várias porções de maconha.
Só que ele fugiu pelo fundo, a gente não conseguiu abordar, só conseguiu o “Bambam” (CLEYTON), que estava na frente.
(...)
Então, o “Bambam” (CLEYTON) é conhecido, mas há muitos anos, fazia tempo que eu não via ele. Quando o investigador passou que seria o “Bambam” (CLEYTON), eu até pedi para ver a foto, porque eu não sabia que seria ele, porque tem muitos anos mesmo que eu não via o “Bambam” em local nenhum, nem na cidade
,
faz muitos anos, coisa de quase 10 anos aí que eu não via ele, nem na cidade, nem em situação de ocorrência
. No passado, quando ele era mais novo, eu já tinha feito a detenção dele pelo mesmo crime de tráfico de droga.
(...)
Eram cestas básicas
(que tinham na residência de
Cleyton)
.
.
.
;
Então
, essas casas são estilo quitinete, é quase que emendada, então na frente que ele falou que era o quarto dele, que era a casa dele, estava a cesta básica.
Ele estava com uma porção pequena de droga no bolso, ele falou que era para o uso dele, e uma quantidade de dinheiro
.
E na casa do fundo, que seria a casa do Alessandro, é meio que emendado, aí tinha uma quantidade maior de droga.
(...)
Foi o próprio “Bambam” (CLEYTON) que falou para a gente, que estava só guardada lá, que não era dele, e que em um determinado momento o
pessoal iria buscar essas cestas básicas lá.

(...)
O
pessoal da facção, iria buscar as cestas básicas lá.

(
.
..)
Não, porque a gente estava na tentativa de abordar a motocicleta, aí a gente foi acompanhar, mas não conseguimos abordar a motocicleta e acabamos não tendo como abordar o cidadão que ficou lá na Praça dos Pioneiros.
(...)
Então, essa conclusão
(
que o ALEXANDRO teria entregado droga para essa pessoa
)
é pelo monitoramento que estava sendo feito pela Polícia Civil a esses modus operandi deles, né, que essa motocicleta saía, fazia a entrega da droga e retornava para a residência.
(...)

Então, estava as cestas básicas

na casa do CLEYTON
, estavam em um cômodo lá da residência e com ele foi achado uma porção pequena de maconha, ele falou até que era de uso dele, e uma quantidade em dinheiro
. (...)
Ele falou
(
ele teria confirmado o tráfico de drogas, que ele estaria traficando drogas
)
, falou que estava com uma dívida, uma dívida com o pessoal e estava fazendo isso para sanar dívida e que essas cestas também, o pessoal depois iria buscar lá. Em determinado momento, eles iriam buscar essas cestas básicas.
(...)
Então, a gente adentrou junto, ele estava com uma mulher e uma criança, então foi uma abordagem... O medo da abordagem, a guarnição da Polícia Civil, porque sempre estavam em bastante pessoas, então a gente entrou numa situação ali até tensa, porque poderiam ter mais pessoas da facção ali, possivelmente pessoas armadas, mas a ocorrência foi bastante tranquila. Ele foi cooperativo, conversou, respondeu umas perguntas,
não negou em momento algum
. Foi tranquila a abordagem.
(...)
Não
(
Nessa confissão informal, foi dada a ele a ciência de que ele tinha o direito de ficar em silêncio caso ele quisesse ou não
)
, foi somente perguntado mesmo, ele estava ali sentado, ficou sentado enquanto a gente estava carregando essas cestas básicas para ser conduzido para o CISC e para posteriormente ser averiguado do que se tratava, né, e ele estava conversando normalmente. Foi mais uma conversa do que um interrogatório...
”. (Fase Judicial –
Testemunha
Wagner de Almeida Leite
).

Como se vê, o policial Militar
Wagner de Almeida
, na fase
pré
-processual
,
atestou que foi encontrada uma porção de substância entorpecente análoga à maconha com

o apelante e que na sua casa havia sido encontrada
mais
sete porções de substância semelhante
à
maconha e uma porção de pasta-base
.

Já, na fase judicial, essa mesma testemunha modificou parcialmente, suas declarações, esclarecendo que com o apelante foi encontrada apenas a porção pequena de droga, sendo que a maior parte foi encontrada na casa dos fundos pertencente ao corréu Alexandre, o que está de acordo com as declarações do próprio Alexandre.

Verifica-se, ainda, que
Wagner
atestou que a única porção de maconha que foi encontrada com o apelante,
ele aduziu que seria para seu consumo próprio
, o que não destoa das declarações do apelante que embora tenha negado que tenha sido encontrado qualquer tipo de entorpecente em seu poder, admitiu que era usuário de maconha.

Por sua vez, a testemunha
Itamar
Cleiton Souza Xavier,
Investigador de Polícia,
revelou que ele procedeu a busca na residência dos fundos, onde residia o corréu Alexandro, atestando, ainda, que embora houvesse informações no sentido de que o Apelante estava praticando o comércio de tráfico de entorpecente, nunca houve nenhum flagrante, nenhuma filmagem de

CLEYTON vendendo entorpecente.
Vejamos:

“(
...
)
Excelência, essa ação aí, da minha parte, eu prestei um apoio para a Polícia Militar, a sargento
Osvaldina
já havia mencionado sobre o suspeito CLEYTON, que o apelido dele é “Bambam”, esse é bastante conhecido, ele tem registros criminais, no passado ele atuava aqui em Tangará da Serra, tem passagem criminal por tráfico de drogas, era bastante conhecido e a PM tinha essas informações de que ele estava no tráfico novamente
.
(...)
foi
possível acompanhar o ALEXANDRO SABINO, que ele tinha saído dessa casa onde é a residência do CLEYTON com droga, ele saiu com droga na motocicleta para realizar uma entrega. Eu consegui acompanhar ele, vi ele fazendo a entrega da droga. Para nós era mais vantagem saber onde é que eles estavam, acompanhei ele até a residência, informei à Polícia Militar,
quando ele entrou, nós adentramos na residência também. Só o CLEYTON estava, o ALEXANDRO SABINO pulou o muro e conseguiu fugir
.
Foi efetuado busca na residência, foi encontrado o entorpecente tanto numa residência aos fundos, quanto na residência da frente. Na residência da frente, era o CLEYTON quem residia, na dos fundos era o ALEXANDRO SABINO

(...)

Não
, nunca houve nenhum flagrante, nenhuma filmagem do CLEYTON vendendo entorpecente. Nós tínhamos só as informações.
(...)
Não, doutor, ele não visualizou
(Alexandro não visualizou a viatura da polícia)
. Eu estava
acompanhando ele
, ele fez a entrega de entorpecente, eu continuei
acompanhando ele
(Alexandro)
. Ele retornou para residência e eu, de forma velada num veículo descaracterizado, visualizei quando ele adentrou à residência. Nesse momento eu informei aos policiais militares, fomos até a frente da residência, inclusive, eu me apresentei na frente da residência, inventei uma história cobertura,
quem me atendeu foi o CLEYTON, aí ele, na hora que ele me viu, ele percebeu que eram policiais
.
(...)
Não
(o
usuário
que teria aquirido a droga não foi abordado)
;

(
...)
Presumo
sim
(que o objeto entregue seria droga)
, doutor, devido a forma que houve. Como a gente já tem uma experiência com o tráfico de drogas, as situações se repetem, então, assim, a forma como o Alexandre chegou e já se encontrou rapidamente com o usuário e logo saiu, eu presumo, tenho quase
certeza, para a gente é uma certeza que era entorpecente, doutor, mas não tem como afirmar porque eu não abordei o usuário.
(...)

Eu me recordo de maconha, eu acho que tinha uma balança de precisão também e dinheiro, doutor.
(...)
Eu estava na residência do fundo, é que são 2 residências, uma conectada à outra, só que o ALEXANDRO ficava na parte do fundo, tipo uma edícula no fundo
.
Aí tem a casa principal na frente, eu efetuei busca na residência do fundo, onde o ALEXANDRO SABINO estava
.
(...)
Tive que adentrar para ter acesso aos fundos da residência, na edícula, eu tive que passar por dentro da residência do CLEYTON.
(...)
Foi a Polícia
Militar
(
que
em tese
fez a apreensão d
a
droga que estaria na casa do
CLEYTON
)...
; (Fase Judicial – Testemunha
Itamar).

Diante do contexto probatório,
temos que não restou devidamente comprovado que o apelante
Clayton de Oliveira Paulino

estava procedendo o comércio ilícito de entorpecentes no local.

O recorrente,
como demonstrado,
nas duas fases processuais negou a prática do crime
, enquanto que o
correu
Alexandre Sabino

foi flagrado vendendo drogas
,
fugiu e
foi
perseguido,
tendo sido encontrado sua
residência
(que ficava nos fundos do lote)
,
a
maior parte da substância entorpecente, ou seja,

0
8
(
oito
) porções de maconha
, pesando 55,62 g (cinquenta e cinco gramas e sessenta e duas centigramas) e uma porção de substância análoga à pasta-base, pesando 2,91g (duas gramas e noventa e uma centigramas),
conforme laudo constante dos autos
no
id. 203412678
.

Além disso, o corréu
admiti
u ser ele o proprietário da referida droga,
isentado o apelante
, donde

se
pode
concluir, que o cigarro de maconha, pesando 0,85 g (oitenta e cinco centigramas), que estava em poder do apelante se destinava ao consumo próprio
, conforme atestado p
or

Wagner de Almeida Leite
.

Como se sabe, no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/06,
por parte do apelante,
justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para desclassificar a
sua
conduta
(do apelante)
para aquela tipificada no art. 28 da referida
“
Lex
”
, até porque ele afirmou, em juízo, a sua condição de usuário.

Aliás, acerca do tema,
assim tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PORTE PARA USO PESSOAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
ALEGADA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – REALIDADE DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA A MERCANCIA – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – RECURSO IMPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do tráfico de drogas e inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se os elementos produzidos não se mostram sensatos quanto à mercancia, caracterizando o non
liquet
, a solução mais adequada é a desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio.

(N.U 0001143-33.2014.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
(...)
RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – POSSIBILIDADE –
APREENSÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) TROUXINHAS DE COCAÍNA, PESANDO 24,34G (VINTE E QUATRO GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) –
INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU DE OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMOU, EM JUÍZO, SER USUÁRIO E QUE SOMENTE PARTE DOS ESTUPEFACIENTES LHE PERTENCIAM – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...)
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

(N.U 1000196-89.2023.8.11.0025, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Ressalte-se,
ainda
, que, após a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, devem os autos ser
em
remetidos ao Juizado Especial Criminal, conforme determina o art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal, grafados desta forma:

Art. 383.O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
conseqüência
, tenha de aplicar pena mais grave.

(
...
)
§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Neste mesmo sentido tem decidido o nosso Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA PESANDO, APROXIMADAMENTE, 7G (SETE GRAMAS) –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – ELEMENTOS QUE INDICAM QUE A DROGA APREENDIDA ERA DESTINADA PARA CONSUMO PRÓPRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS
–
(...)
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de a condição de usuário não elidir a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas], se as circunstâncias objetivas indicam que a posse da droga apreendida era para o consumo próprio,
a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente por cuidar de infração de menor potencial ofensivo
.

(...)

(N.U 1002577-61.2022.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 10/05/2023).

QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DEMULTADO ART 265 DO CPP AO ADVOGADO POR ABANDONODECAUSA

Em suma, o apelante alega que o d. causídico devidamente constituído (id. 203413168) foi desidioso e abandonou o processo, porque apesar de intimado, em 09/10/2023 (id. 203413225), deixou de apresentar as razões do recurso, motivo pelo qual o Defensor Público Dr. Renato Henrique Ferrarezi, que apresentou as presentes razões do recurso, requereu a aplicação de multa, conforme o art. 265, CPP.

Contudo, observa-se que o art.265doCódigo de Processo Penal, com a redação dada pela Lei11.719/2008, dispunha de sanção pecuniária para a hipótese do abandono de causa. Vejamos:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz
,sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem)
salários mínimos
, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
.

Entretanto, c
om a promulgação da Lei n.
14.752
/2023, que alterou o
Código de Processo Penal
e o
Código de Processo Penal
Militar, a sanção de multa foi extinta, sendo prevista tão somente a possibilidade de infração disciplinar ao advogado desidioso. Confira-se a nova redação do art.
265
do
CPP
(grifo nosso):

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz,
sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão
correicional
competente
.

Portanto, com a nova redação trazida ao artigo, ainda que o advogado tenha sido intimado na vigência do artigo anterior, a multa naquelas situações em que
rest
ou demonstrado que ele abandonou a causa, sem justo motivo, deixando o cliente indefeso, não poderá mais ser aplicada
pelo judiciário
. Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PETIÇÃO N. 00023422/2024.
PUBLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI N. 14.752/2023. EXTINÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. LEI DE NATUREZA PROCESSUAL. IRRETROATIVIDADE. PETIÇÃO INDEFERIDA
. 1. A despeito de ter sido previamente intimidado, o paciente deixou de comparecer à audiência designada pelo Juízo de primeiro grau e não apresentou justificativa para sua desídia. É assente nesta Corte Superior de Justiça que a desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal (RMS n. 62.189/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
13/3/2020). 2. A teor da jurisprudência desta Corte, a desídia injustificada para a prática de apenas um ato processual enseja a imposição da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal - CPP. 3. A superveniente absolvição do cliente (réu) não afasta a aplicação da referida multa, pois a sanção está ligada à atuação do profissional do defensor na condução do processo, independente do mérito da ação penal (
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no RMS n. 66.353/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
9/8/2021). 4.
A jurisprudência desta Corte Julgadora tem-se mostrado uníssona acerca natureza processual da sanção pecuniária decorrente do abandono de causa, de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus
regit

actum
- não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu. 5. Agravo regimental improvido. Petição n. 00023422/2024 indeferida
. (STJ -
AgRg
no HC: 797438 MG 2023/0012377-3, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024).

Por fim, cumpre
esclarecer
,
que embora a Def
e
sa tenha arguido
a presente tese, à guisa de preliminar,
não se trata de preliminar propriamente dita, mas sim de um
mero incidente processual
q
ue não mais existe
, o qual, diante do exposto, julgo-o improcedente.

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
de
CLAYTON DE OLIVEIRA PAULINO
, para desclassificar o crime que lhe foi imputado, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28 da referida Lei, determinando, como consequência, a remessa destes autos, com as anotações e cautelas de estilo,
ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá, que detém a competência para a eventual aplicação dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/95; bem assim do seu processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024